Tribunal: TCU
Processo: 009.385/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1405/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, VII; e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU; art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e em conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 15), em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a perda do seu objeto, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.385/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai No Estado da Bahia; Departamento Regional do Sesi No Estado da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência ao Departamento Regional do Sesi no Estado da Bahia - Sesi/BA e ao Departamento Regional do Senai no Estado da Bahia - Senai/BA, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 30878803/2022, de forma a evitar a sua materialização, tendo em vista o estágio inicial dos atos referentes ao certame: 1.6.1.1. exigência, nos itens 2.1, alíneas "b", "c" e "e" do Termo de Referência - TR, da necessidade, no lote 1, de fornecimento de sistema de gerenciamento integrado juntamente com rastreamento dos veículos das contratantes, quando não era essa sua necessidade, restringindo indevidamente o caráter competitivo da licitação, em desatendimento ao disposto no art. 2o do RLC/Sesi e RLC/Senai; 1.6.1.2. exigência, no item 2.1, alínea "a", do TR, da necessidade, no lote 1, de rede credenciada em todo território nacional, sem que houvesse estudos técnicos que justifiquem tal exigência, restringindo indevidamente o caráter competitivo da licitação, em desatendimento ao disposto no art. 2o do RLC/Sesi e RLC/Senai e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 1632/2012-TCU-Plenário e 354/2020-TCU-Plenário; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação ao Sesi/BA, Senai/BA e ao representante; 1.6.3. Reforçar a informação ao representante, já comunicada mediante o Acórdão 572/2022-TCU-Plenário , que, considerando o princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição Federal e as disposições previstas no art. 169 da Lei 14.133/2021, deve o interessado acionar inicialmente a primeira e a segunda linhas de defesa, no âmbito do próprio órgão/entidade, antes do ingresso junto à terceira linha de defesa, constituída pelo órgão central de controle interno e tribunais de contas, evitando, por exemplo, a apresentação de pedidos de esclarecimentos ou impugnação a edital lançado, ou mesmo de recurso administrativo concomitantemente com o ingresso de representações junto a esta Corte de Contas, sob pena de poder acarretar duplos esforços de apuração desnecessariamente, em desfavor do interesse público, alertando que isso pode configurar litigância de má-fé e ensejar a aplicação da multa prevista nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação subsidiária, no Tribunal, das disposições advindas das normas processuais em vigor, art. 15 do CPC e art. 298 do Regimento Interno; 1.6.4. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.